Tribunal: TJMT
Processo: 1022733-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
RAI 1022733-62.2020.8.11.0000
Vistos,
Recurso de agravo de instrumento, interposto por BJ Veículos LTDA (Via Sul Veículos), contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação de resolução contratual e restituição de quantia paga no 0006409-08.2016.8.11.0015 movida por Miguel Tavares Martucci em desfavor de FORD Motor Company Brasi LTDA, Motomagazine Automotores LTDA e SAGA Pantanal Comércio de Veículos LTDA, que determinou à agravante que entregue veículo reserva ao autor.
A recorrente sustenta que o magistrado de primeira instância se equivocou ao determinar que o cumprimento do pedido liminar seja direcionado a agravante, uma vez que esta recorrente não é parte integrante da ação de origem.
Aduz que o magistrado de origem foi induzido a erro, uma vez que a ação de origem ocorre entre o agravado MIGUEL TAVARES MARTUCCI em face das Requeridas FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA e MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA.
Sustenta que “NÃO É E NUNCA FOI PARTE, NÃO POSSUI NENHUM VINCULO COM NENHUMA DAS PARTES, É EMPRESA TOTALMENTE AUTONOMA E INDEPENDENTE, POSSUI SEU PROPRIO ENDEREÇO, CNPJ E RELAÇÕES CONTRATUAIS, sendo parte TOTALMENTE ILEGITIMA para cumprimento da obrigação deferida na r. decisão agravada e não podendo ser responsabilizada a arcar com determinação deferida em face de TERCEIROS totalmente estranhos!!!” (Id. 64944950, pág. 8, destaque no original).
Menciona estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito resta evidenciada uma vez que a recorrente não é parte na lide, não possuindo legitimidade passiva. Por sua vez, o risco de dano corresponde ao prejuízo econômico da agravada consistente em entregar um veículo emprestado ao agravado sem que haja relação jurídica entre eles.
Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para que seja deferida a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito pugna para que seja cassada a decisão agravada.
É o relato do essencial.
Decido.
Nos termos do inciso I do artigo 1.019 do CPC o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, bem com a possibilidade de provimento do recurso nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Pois bem.
Da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para deferir o efeito suspensivo vindicado.
A probabilidade do direito se faz presente, uma vez que ao analisar a ação de origem verifico a recorrente não é parte da lide.
Além disso, é nítido o risco de dano grave ante a possibilidade de entrega de veículo em razão de obrigação de terceiros.
Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo, para o fim de determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Comunique-se ao Juiz da causa requisitando-lhe informações.
Intime-se a Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para que responda no prazo legal.
Cumpra-se.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto